Tribunal: TJMT
Processo: 1019543-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019543-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Fiança, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA CARDOSO - CPF: 043.515.453-21 (PACIENTE), 2o Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIA DA SILVA - CPF: 738.891.991-00 (VÍTIMA), JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019543-86.2023.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL DA SILVA CARDOSO
IMPETRANTE: JOCINEI COSTA CURITIBA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS [ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA] – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019543-86.2023.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL DA SILVA CARDOSO
IMPETRANTE: JOCINEI COSTA CURITIBA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL DA SILVA CARDOSO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou sua prisão preventiva.

Sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia
10/08/2023
e que não estão preenchidos os requisitos para decretação da medida extrema, e que entende ser cabível a fixação de fiança para que responda em liberdade.

Alega que tem residência fixa,
“não tem antecedentes criminais”
, trabalha como vendedor e, caso lhe seja concedida a liberdade provisória,
“irá residir em outra cidade”
.

Pede a concessão da ordem para que seja determinada a expedição do alvará de soltura do paciente, com ou sem a fixação de cautelares diversas da prisão [art. 319, CPP].

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019543-86.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já ressaltei na análise da liminar,
a petição inicial sequer menciona quais são os delitos imputados ao paciente
.

Não bastasse isso, o impetrante limitou-se a juntar um comprovante de endereço em nome de terceiro, sem demonstrar qual a ligação dele com RAFAEL, e certidões negativas de primeiro e segundo graus em nome do paciente.

Nem ao menos a decisão combatida foi acostada.

Seria o caso de determinar-se a emenda da peça vestibular, a fim de que ela fosse corretamente instruída, uma vez que, como se sabe, o
habeas corpus
carece de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal e
não comporta dilação probatória
.

Anoto que o fato de os autos de origem tramitarem de forma eletrônica
não exime o impetrante de instruir corretamente o
mandamus
.

A despeito disso, por economia processual, em buscas realizadas no Sistema PJE de 1o Grau tive acesso à integralidade do APFD no 1009484-16.2023.8.11.0040.

Constatei que
o paciente foi intimado das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima
ROSINEIA DA SILVA e,
apesar de intimado, recusou-se a comparecer na Delegacia de Polícia local
.

O Policial Civil ANTONIO DE JESUS AMORIM declarou:

“QUE a Polícia Civil em Sorriso realizou diligências policias na data de ontem (09/08/2023) com objetivo de localizar o suspeito Rafael da Silva Cardoso, suspeito da prática do crime de perseguição no âmbito da lei Maria da Penha (Lei 11/340/2006); QUE
a vítima tinha Medida Protetiva de Urgência - MPU em desfavor do suspeito
, porém,
ele não respeitava a restrição judicial e importunava a vítima de forma presencial e por telefone
, e como ela não aguentava mais a perseguição do suspeito
chegou ao ponto de ser encaminhada a casa de abrigo da mulher
, para assim ter um pouco de paz; QUE, na data de hoje (10/08/2023) a Policia Civil, em posse do modelo e placa do veículo utilizado pelo agressor, continuou as diligencias policiais, logrando êxito em avistar o veículo do suspeito trafegando pela Avenida Tancredo Neves no bairro Centro; QUE a equipe Policial realizou o acompanhamento tático por um período, até chegar na Avenida Porto Alegre em frente a praça Antenor Balbinotti, local mais adequado para realizar a abordagem policial, levando em conta o risco a integridade física do suspeito e de terceiros; QUE, na abordagem policial foi dada voz de prisão por ter cometido o crime de perseguição no âmbito da Lei Maria da Penha sendo que ainda estava em situação de flagrante delito e conduzido a delegacia, sem lesão corporal e apresentado a autoridade policial para os procedimentos cabíveis”.

JAMILLE EMANUELLE SOUZA FOLEIS SERPA testemunhou o seguinte:

“QUE quanto aos fatos tem a dizer que na data de hoje levou sua genitora no serviço e quando estava retornando para sua residência, ao chegar no cruzamento da rua Lupicínio Rodrigues com a Rua das Videiras,
viu que o suspeito RAFAEL DA SILVA CARDOSO, estava parado no cruzamento; QUE ao ver a depoente começou a segui-la
; QUE ficou com medo de ir para sua residência e então deu diversas voltas e o suspeito continuava seguindo a depoente; QUE parou seu veículo na rua Mato Grosso e conversou com seu pintor que estava no local e disse que tomasse cuidado, pois o suspeito estava seguindo a depoente; QUE conseguiu tirar foto da placa sendo um carro modelo PRISMA PRETO, PLACA QBU 6703; QUE com medo veio direto a esta Delegacia;
QUE tal suspeito é ex-marido de sua manicure ROSINEIA; QUE teve conhecimento que o suspeito está perseguindo ROSINEIA e ela possui Medidas Protetivas em desfavor do mesmo; QUE durante a perseguição o suspeito começou a mandar mensagens para a declarante
; QUE o conhecia somente de vista; QUE nunca havia trocado nenhuma conversa com o suspeito; QUE a depoente possui um carro de cor azul bic, bem chamativo, e então
acredita que o suspeito soube que a depoente era cliente de ROSINEIA e então achou que a depoente estava auxiliando a vítima ROSINEIA
; QUE NÃO QUER REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO SUSPEITO; QUE NÃO QUER SE ENVOLVER COM O CASO; QUE somente veio registrar o boletim de ocorrência por que
do nada o suspeito descobriu o número do seu telefone e começou a mandar mensagens para a depoente; QUE ESTÁ JUNTANDO O PRINT DAS MENSAGENS QUE O SUSPEITO MANDOU PARA A DEPOENTE
”.

ROSINEIA DA SILVA, 41 [quarenta e um] anos de idade, declarou à autoridade policial, no dia 07/08/2023:

“QUE reside nesta cidade há doze (12) anos;
QUE conviveu com RAFAEL por cinco (05) anos; QUE possuem um (01) filho juntos; QUE estão separados há um (01) ano
; QUE se separou do suspeito por causa das mentiras que ele contava;
QUE dava dinheiro para ele pagar as contas, e ele mostrava o comprovante de pagamento, mas era golpe
; QUE foram diversas mentiras contadas que foram desgastando o relacionamento; QUE se separaram algumas vezes e tentaram reatar, mas ele sempre aprontando com a declarante e então cansou; QUE ficaram um tempo separados e no mês passado tentaram reatar o relacionamento por causa do filho; QUE
novamente o suspeito aprontou e conseguiu entrar na conta da declarante e pegou todo o dinheiro que possuía
; QUE seu celular estava todo clonado, todo logado com as senhas dele;
QUE por esses motivos a declarante solicitou as Medidas Protetivas em desfavor dele; QUE então possui Medidas Protetivas em desfavor do suspeito; QUE na data de ontem por volta das 22:30 estava dormindo em sua residência quando de repente acordou e viu o suspeito dentro do seu quarto com o celular da declarante na mão; QUE ficou apavorada, pois o suspeito arrombou a porta do seu salão de beleza e invadiu sua residência
; QUE chamou o suspeito para conversar no salão, para não acordar as crianças; QUE chegando no salão a declarante pegou uma faca para se defender; QUE a declarante tremia muito, pois possui muito medo do suspeito; QUE o suspeito falava "PORQUE VOCÊ ESTÁ TREMENDO DESSE JEITO? VOCÊ TEM MEDO DE MIM?"; QUE a declarante disse que sim, que tinha medo dele; QUE o suspeito começou a mostrar fotos dos familiares da declarante, dizendo
"SE EU QUISER FAZER ALGO CONTRA VOCÊ JÁ TERIA FEITO"
; QUE
o suspeito novamente mostrou uma foto da mãe da declarante e disse "ESSA DAQUI JÁ ESTÁ COM OS DIAS CONTADOS"
; QUE a declarante pegou o celular do interrogado, e sem ele perceber ligou para a Polícia e deixou o telefone atrás da declarante ligado, para que os policiais ouvissem o suspeito falando com a declarante; QUE o suspeito percebeu que o celular da declarante estava ligado e então saiu correndo; QUE logo em seguida a Polícia chegou mas o suspeito por uns segundos antes conseguiu sair correndo; QUE tem muito medo do suspeito;
QUE já trocou todas as fechaduras e mesmo assim ele consegue entrar
; QUE na data de hoje o suspeito começou a mandar áudios para a declarante pedindo desculpas e pedindo para voltar; QUE está juntando os áudios nesse processo;
QUE tem muito medo dele, pois ele está mexendo com o psicológico da declarante; QUE está muito assustada e tem medo de que ele faça algum mal contra a declarante e sua família
”.

RAFAEL, de 25 [vinte e cinco] anos de idade, permaneceu em silêncio ao ser interrogado em juízo.

O relatório de investigação, instruído com fotografias, demonstra que foram causados diversos danos na residência da vítima, inclusive com rompimento do forro, permitindo o acesso ao interior do imóvel, e danos à cerca externa.

Na audiência de custódia, após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva de RAFAEL, assim fundamentada:

“[...] Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória.

A prisão preventiva que antes era cabível a todo tipo de crime doloso, passa a ser possível somente quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelaram inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), devendo o juiz ao receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no art. 310, do CPP, in verbis:

"Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

Logo, qualquer prisão processual está condicionada à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, assim, passo a análise da hipótese de decretação da prisão preventiva sob a luz da sistemática introduzida pela Lei n.o 11.403/20011.

Pois bem.

Extrai-se do caderno processual, através dos depoimentos dos policiais (que portam fé pública), relatório de investigação, boletins de ocorrência registrados, que a própria vítima relatou que o suspeito, seu ex-companheiro "continua a persegui-la, tendo adentrado à sua residência, bem como vem mantendo contato por telefone, desrespeitando a medida protetiva do processo n. 1009053-79.2023.8.11.0040."

Não bastante as medidas anteriormente deferidas (Id 125895438), o indicado, além de descumprir irresponsavelmente decisão judicial, continua a aterrorizar a vítima e pessoas de seu convívio
.

Não obstante a advertência que lhe foi feita,
o segregado deliberadamente violou as restrições impostas
.

Trata-se, portanto, de crime em situação de violência doméstica que exige cuidado, na medida em que a vítima necessita de amparo judicial para evitar que o intento criminoso do acusado se consume, assegurando sua integridade física e psicológica.

O comportamento do indiciado para com a vítima incutiu-lhe medo, tendo esta ressaltado que
o suspeito continua a persegui-la e ameaçá-la
.

Este mesmo comportamento foi constatado pelo juízo competente quando do deferimento das medidas protetivas, quando então foi expressamente advertido o agressor de que, em caso de descumprimento das medidas protetivas deferidas, poderia ser-lhe decretada a segregação cautelar
(Id 125895438). Ocorre que
nenhuma das medidas protetivas impostas foi suficiente para cessar, no agressor, a sanha violadora dos direitos da ofendida
.

Com tais considerações, entendo que a liberdade do acusado representa risco iminente à integridade física e psicológica da ofendida, fazendo-se necessário garantir a ordem pública, bem como evitar a reiteração criminosa ou até mesmo a concretização das ameaças, tudo com esteio no artigo 20 da Lei n. 11.340/06.

Portanto a medida extrema se justifica para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, nos termos do art. 312, do CPP e art. 20 da Lei 11.340/2006, além de assegurar o cumprimento das medidas protetivas já impostas (art. 313, inc. III, do CPP). [...]”.

Ao contrário do que sustenta o impetrante,
a simples leitura do
decisum
vergastado é suficiente que ele está concretamente fundamentado no risco de reiteração delitiva, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública
.

O que se vê é que,
mesmo ciente das medidas protetivas fixadas, RAFAEL
manteve contato com a vítima, invadindo sua residência no meio da madrugada, quando pulou a cerca e entrou pelo telhado
, descumprindo-as.

Como é cediço, para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [CPP, art. 312].

Na hipótese, os elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante são suficientes para demonstrar os indícios de materialidade e autoria delitivas que dão suporte ao decreto prisional.

Noutro giro, não se identifica, em análise perfunctória, o manifesto constrangimento ilegal da prisão preventiva, considerando que o juízo singular a justificou para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente, apesar do conhecimento da existência de medidas protetivas anteriores deferidas em favor da sua ex-companheira, as teria descumprido, indo até a residência dela no meio da madrugada, além de perseguir pessoas do seu convívio.

Ressalta-se que o STJ possui entendimento no sentido de que
a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve decretada quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida
,
in verbis
:

“
No presente caso, o decreto de prisão preventiva afirmou a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física da vítima - o paciente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, foi até a residência da vítima e proferiu diversas ameaças
[...]. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Recurso ordinário improvido.”
[RHC 112.091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019].

Nesse ponto, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente,
ao menos em sede liminar
.

Noutra quadra, a segregação cautelar, quando amparada em fundamentação idônea, se compatibiliza com a presunção de inocência, consoante o seguinte aresto do STJ:

“A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.”
[STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 11/03/2021].

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAFAEL DA SILVA CARDOSO
, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023